Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727912-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME AGRAVADO: VANDELIO CESAR MENDES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Vitória Comércio de Madeiras – Eireli - ME pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de hasta pública do imóvel penhorado nos autos. Em suas razões, o agravante alega que, após expedição de ofício para a Secretaria de Economia do Distrito Federal para localizar bens imóveis em nome do agravado, foi requerida e deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel situado na QNP 27, conjunto G, lote 31, Ceilândia – DF, sendo indeferido, contudo, o seu leilão. Sustenta que não faz sentido a penhora do imóvel sem que este possa ser alienado para a satisfação do seu crédito, violando, com isso, o art. 875, do CPC. Argumenta que o imóvel foi doado pela CODHAB e que, muito embora não tenha sido feita a averbação na matrícula do imóvel, este não pertence mais à Terracap. Defende, ainda, que o ocupante do imóvel também não comprovou que o comprou, pois não apresentou nenhum documento neste sentido, tampouco efetuou o registro competente no cartório de imóveis, conforme atesta a certidão de ônus do bem. Ao final, pugna pela concessão da liminar e, no mérito, que o recurso seja provido para determinar a hasta pública dos direitos aquisitivos do imóvel situado na QNP 27, conjunto G, lote 31, Ceilândia – DF. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que tange ao periculum in mora, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Com efeito, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir de aguardar a análise do mérito do recurso, visto que a demanda inicial que se tutela o crédito objeto do cumprimento de sentença em tela existe desde 2017. Ao contrário, há risco de dano inverso, que ocorrerá se o procedimento de expropriação extrajudicial prosseguir, podendo causar, desde logo, prejuízos ao agravado ou a terceiro interessado, visto que, conforme informado na decisão recorrida, há possibilidade do imóvel pertencer à Terracap ou de que o ocupante o tenha adquirido. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 16:28:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator